Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703414-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: AILTON DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra decisão de ID 184710902 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de HARRISON DOS SANTOS RIBEIRO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud e RenaJud. Afirma, em suma, que transcorreu lapso temporal superior a cinco anos da última consulta realizada; que a jurisprudência deste Tribunal de formou no sentido da admissão de nova consulta quando decorrido prazo razoável; que as medidas não são abusivas; que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para seja determinada nova consulta aos sistemas SisbaJud, inclusive na modalidade de reiteração automática, e RenaJud, assim como a solicitação de cópia das últimas três faturas de cartão de crédito, por meio do SisbaJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55408992). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud e RenaJud, pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, as consultas anteriores aos sistemas SisbaJud e RenaJud foram realizadas em março de 2015 (ID 30641504 dos autos de origem) de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Cabe ressaltar que a reiteração automática configura funcionalidade distinta do sistema SisbaJud, diante da busca continuada por ativos financeiros, não utilizada no antigo sistema BacenJud. Portanto, não se trata, propriamente, de reiteração de pedido formulado, mas de modalidade distinta de penhora de ativos, ainda que se utilizando do mesmo sistema. Esta Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Há, contudo, uma ressalva. Não se justifica o pedido de consulta às faturas do cartão de crédito do executado, por meio do sistema SisbaJud, uma vez que a medida não tem como consequência a satisfação do débito, tampouco indica a existência de patrimônio expropriável. Ainda que presente, em análise prefacial, a parcial probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora